Tribunal: TJDFT
Processo: 0700218-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700218-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FRANQUILENE SILVA MACHADO EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Entendo perfeitamente os fatos narrados na petição ID 34431219, todavia, trata o presente julgamento de embargos de declaração oposto contra decisão que indeferiu pedido de antecipação de tutela e, de outro lado, de acordo com o Regimento Interno das Turmas Recursais, não há possibilidade de sustentação oral e/ou necessidade da embargante de se fazer presente ao ato que, também, será por meio de Sessão Virtual. Diante destes fatos, INDEFIRO o pedido constante da petição ID 34431219. Aguarde-se a Sessão de Julgamento. Brasília/DF, 18 de abril de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito